Tribunal: TJES
Processo: 5001526-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001526-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAILANDER DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
REINCIDENTE ESPECÍFICO.
CRIME HEDIONDO.
CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 83, INCISO V, DO CP.
PRECEDENTES.
R
ECUR
SO
CONHECIDO E
PROVIDO
.
1.
Considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, não há que se falar em nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. (...).” (STJ; AgRg-HC 761.742; Proc. 2022/0244016-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 24/11/2022).
3
.
Ainda que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado, deverá ser considerada no contexto da pena total unificada, por se tratar de uma condição pessoal do condenado, aplicando-se, portanto, no exame dos benefícios executórios, a fração mais grave.
4
.
O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo.
5
.
Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001526-78.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAILANDER DE JESUS DOS SANTOS

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Cuidam os autos de agravo em execução penal, interposto pelo
M
inistério Público de 1º grau
em face da decisão (mov. 198.1) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução Penal nº 2000940-60.2019.8.08.0035, que indeferiu o pedido ministerial de retificação do cálculo da pena do reeducando apenado
Railander de Jesus dos Santos
.

Em razões recursais
(
mov.
207
.2
)
,

o Ministério Público de 1º grau
suscita,

preliminarmente, a nulidade da decisão impugnada, sob a alegação de
ausência de fundamentação.

Analisando os fundamentos da preliminar, tenho que não merece acolhimento o pleito ministerial. Explico.

Como sabido, ainda que de forma sucinta, as decisões judiciais devem ser fundamentas, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

Assim, deve-se ter como premissa o fato de que motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, para o fim de ensejar a nulidade da decisão proferida.

Nesse sentido:

(...) 4. À luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. 5. Recurso improvido. (TJES; RSE 0003782-51.2009.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Desse modo, considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, entendo que não há que se falar em nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Posto isso, sem maiores digressões,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação suscitada pelo Ministério Público de 1º grau.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar, no mérito o
Parquet
de 1º grau requer a reforma da decisão em comento, sustentando que “
a jurisprudência pacífica do STJ é firme em interpretar a reincidência como condição do apenado e não da condenação isoladamente considerada
”.

Assim, depreende-se que o cerne da questão se relaciona à possibilidade, ou não, de extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida apenas em uma ou algumas das condenações, para o total das penas unificadas.

Sobre o tema, comungo do entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas,
a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário
, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na Lei de Execução Penal, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.

Na hipótese, verifica-se que o agravante possui em seu desfavor as seguintes condenações transitadas em julgado:

–
Ação Penal nº
0019947-67.2018.8.08.0048

– art.
33
,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
e art. 14, da Lei nº 10.826/03;

–
Ação Penal nº
0022097-50.2020.8.08.0048

– arts.
33
e 35
,
ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Dessa forma, ainda que reconhecida a primariedade do recorrente em relação ao primeiro crime por ele cometido, a reincidência, posteriormente verificada, influi na totalidade das penas em execução.

Isso porque, como cediço, a unificação das penas implica no obrigatório somatório das penas (art. 111, da LEP) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata atualização da guia de recolhimento, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal, correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais.

A respeito do tema, colhe-se da lição de Renato Marcão que
"a reincidência dolosa determina, como se vê, a elevação do prazo mínimo imposto como requisito objetivo. Considera-se, acertadamente, que o condenado reincidente revela, em tese, maior periculosidade e está por merecer maior rigor penal, já que a condenação anterior não serviu de contraestímulo ao seu estímulo criminoso
" (Curso de Execução Penal. 11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 232).

Des
s
e modo, mesmo que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado, deverá
ser considerada no contexto da pena total unificada,
por se tratar de uma condição pessoal do condenado,
aplicando-se, então, no exame dos benefícios executórios, a fração mais grave.

Nesse sentido, colaciono alguns recentes precedentes emanados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE TODAS AS PENAS EM EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No caso, a controvérsia reside, como se vê, em definir se o Juízo da execução pode ou não estender os efeitos da reincidência
e
specífica, reconhecida ulteriormente em nova ação penal, sobre todas as penas em execução. 4. Assim, verifica-se que se trata de réu reincidente por crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, reincidente específico. 5. No caso,
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que a condição

de reincidente é de caráter pessoal

do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência

deve incidir sobre a totalidade das penas.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 839.506; Proc. 2023/0251578-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 18/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
P
ENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE O TOTAL DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DAS REPRIMENDAS COM O FIM DE APLICAR DIFERENTES PERCENTUAIS PARA CADA UMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório
. 2. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende que
"a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(HC n. 307.180/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 13/5/2015). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 853.101; Proc. 2023/0326413-0; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 11/12/2023).

Lado outro, há ainda que se considerar que se está aqui diante de reincidência específica em crime hediondo – tráfico de drogas – conforme se infere do art. 5º, XLIII, da Constituição da República.

Assim sendo, é vedada a concessão do benefício do livramento condicional no presente caso, diante da expressa vedação constante no artigo 83, inciso V (
in fine
), do Código Penal.
In verbis
:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
.

Ou seja, sendo o apenado comprovadamente reincidente específico em crime equiparado a hediondo, não poderá usufruir do livramento condicional, nos termos do aludido dispositivo legal, sendo que
tal vedação se estenderá para todas as suas condenações, por força do já mencionado caráter pessoal da reincidência
.

E não é só. O artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, veda a concessão de livramento condicional ao reincidente específico.

Assim, vê-se que o ora agravado não faz jus ao benefício do livramento condicional por expressa proibição legal, eis que reincidente específico em crime hediondo, bem como pelo entendimento pacificado na jurisprudência de que a reincidência constitui circunstância objetiva e pessoal do apenado.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao presente, assim se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada. 3.
Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado
. 4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente,
pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.
5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Ante o exposto, e em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de determinar que a reincidência específica em crime hediondo incida sobre todas as condenações do apenado Railander de Jesus dos Santos, vedando-lhe a obtenção do benefício do livramento condicional, devendo, pois, ser retificado o relatório da situação processual executória.

É como voto.

Vitória, 14 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)